Tribunal: TJMT
Processo: 1038995-90.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038995-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 006.019.781-10 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, CUMULADA COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A
AUTORA UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA
COMPRAS
E SAQUES COMPLEMENTARES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –

SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Tratando-se de contratação na modalidade de
cartão
de
crédito
com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor utiliza-se do cartão para realização de saques e
compras
em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1038995-90.2022.8.11.0041

APELANTE:

ZILMAR PEREIRA DE SOUZA

APELADO:

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZILMAR PEREIRA DE SOUZA
, contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais nº.
1038995-90.2022.8.11.0041,
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que “
em momento algum nega a contratação, mas a espécie do produto bancário, afinal, a inicial sustenta que a instituição financeira, em absoluta má-fé, impôs à

parte recorrente,

hipossuficiente técnica e financeiramente, um produto financeiro (empréstimo consignado via cartão de crédito) diverso daquele que a mesma pretendia contratar (empréstimo consignado simples) e que este produto financeiro coloca o consumidor diante de uma dívida impagável”
(sic).

Afirma que “
acreditava ter contratado um empréstimo consignado, posto que não recebeu nenhuma fatura de “cartão de crédito”, por isso, requer a nulidade evidente do contrato, pois a parte adversa, dissimuladamente, buscou mascarar uma contratação indevida”
(sic).

Discorre que “
não sabia que estava contratando um cartão de crédito e tanto verdade que se a mesma tivesse efetuado o desbloqueio e usado o respectivo plástico em questão, as próprias faturas juntadas nos autos, apontaria as transações realizadas em outros estabelecimentos comerciais. As faturas não apresentam transações”
(sic).

Argumenta que
“
a parte adversa, na condição de fornecedora cometeu diversas ilegalidades, tais como: a) não cumpriu a regras cogentes estabelecidas em normativa do INSS (INSS/PRESS Nº 28/2008); b) impôs ao consumidor uma venda casada; c) descumpriu todas as regras consumeristas possíveis, tais como, não cumpriu o dever de informação efetiva, realizou ato comercial desleal, e o que mais consta nos autos; e) agiu com manifesta má-fé”
(sic).

Defende que “
quanto aos saques, verifica-se que os depósitos demonstrados nos autos foram motivados à revelia da parte recorrente, tanto que não há nenhum documento acostado nos autos que comprove um pedido de solicitação/liberação de novos valores em seu favor”
(sic).

Afiança que “
se houvesse a utilização do cartão para outras operações financeiras (estabelecimentos comerciais, supermercados, farmácias ou de qualquer outro lugar), restaria demonstrado a ciência do consumidor quanto ao produto contratado, o que não é o caso dos autos”
(sic).

Complementa que “
não se pode dizer que a parte recorrente tinha ciência de que o crédito realizado, por meio de TED em sua conta bancária, se tratava de saque com Cartão de Crédito, mesmo porque, repisa-se, não teve acesso ao referido cartão plástico”
(sic).

Enfatiza que
“as ações da parte adversa caracterizam uma conduta, consciente, deliberada e maliciosa, cujo objetivo sempre foi enganar o consumidor através de artifícios permeados de engodo, para que fosse firmado um produto financeiro muito diferente daquele que realmente o hipossuficiente pretendia, o que caracteriza o dever de indenizar”
(sic).

Declara que a parte adversa cometeu ilícito manifesto, tendo agido com malícia inegável e com evidente intenção de ludibriar o consumidor, emergindo sua responsabilidade, objetiva e subjetiva, à luz da legislação (CDC/90 e CC/02), para ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais (devolução em dobro) e danos morais (puro e efetivo).

A par desses argumentos pugna pelo provimento do recurso para anular a modalidade de contrato entre as partes, declarando extinto os contratos de empréstimo de RMC; condenar a apelada a restituir, de forma dobrada, os valores indevidamente descontados da aposentadoria da autora a título de RMC, bem como condenar a requerida ao pagamento da indenização por dano moral, a ser fixado dentro da razoabilidade (Id. 213193276).

O apelado ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a violação ao princípio da dialeticidade, em razão da parte apelante não rebater os termos da sentença, e também impugna os benefícios da justiça gratuita concedida a mesma, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 213193282).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 213595657.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Em sede de contrarrazões, o banco apelado impugna o pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que a apelante possui condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, contudo, a justiça gratuita foi concedida em sede de recurso de agravo, a qual foi deferida (Id. 213193238), e na peça contrarrecursal, não há nenhum documento que desqualifique a penúria experimentada pela autora recorrente, pelo qual merece ser mantido.

Ademais, o recorrido aponta violação ao princípio da dialeticidade, contudo, sem razão o mesmo, vez que não há falar em violação a tal princípio, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
ZILMAR PEREIRA DE SOUZA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulado com devolução em dobro e indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BMG S/A
,
alegando, em síntese, que recebe e sobrevive de seu benefício previdenciário, módico para suas necessidades; vindo a constatar que em sua folha de pagamento descontos de valores a título de RMC, e que nunca pretendeu a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou Cartão de Crédito, não o recebeu e se o recebeu não o utilizou.

A par desses argumentos, pediu a procedência dos pedidos, requerendo a restituição em dobro dos valores descontados ilegalmente; a condenação em danos morais em R$15.000,00 (quinze mil reais); seja declarada a nulidade ou inexistência da contratação de Empréstimo através de Cartão de Crédito com RMC e respectivos descontos, uma vez que não houve contratação regular que pudesse originar os débitos correlatos; inclusive todo e qualquer encargos acessórios.

Alternativamente, no caso de hipotética superação do pleito anterior, o que não se acredita, seja, em último caso, determinado a readequação ou conversão do “empréstimo através de Cartão de Crédito Consignado (RMC) para “empréstimo consignado”; mantendo-se, também, neste caso a indenização por danos morais e, ainda, por danos materiais; apenas procedendo-se a amortização dos pagamentos realizados; condenação do requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, inconformada com os contornos da sentença, a apelante visa obter

a declaração de inexistência do contrato e o ressarcimento dos danos morais e materiais descritos na inicial, como pedido alternativo pugna pela readequação e conversão para a modalidade empréstimo consignado com a amortização do saldo devedor, e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a autora não ter celebrado contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento.

Entretanto
, após análise minuciosa das provas
produzidas nos autos, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pela autora, intitulado como sendo um
“
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento"
(Id. 213193270 – pág. 01 a 05), que está devidamente assinado pela parte autora, e a assinatura aposta no documento é
idêntica
aos seus documentos pessoais (Id. 213193270 – pág. 06).

Além disso, verifica-se que a instituição financeira, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a autora
utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversas compras e saques complementares
(Id.213193255 – pág. 10 a 80),
fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito e tampouco em indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, inclusive, de minha Relatoria, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade por ausência de fundamentação, se a magistrada exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de compras em diversos estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.” (N.U 1000079-70.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS E SAQUES COMPLEMENTARES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1031274-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 19/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, e, por consequência,
majoro
os honorários em grau recursal de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a regra do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024